Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE MAQUINÁRIO DA PESSOA JURÍDICA. ITENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA. IMPENHORABILIDADE.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pela agravada (executada) para desconstituir a penhora sobre elevadores automotivos.
2. A agravada comprovou tratar-se de microempresa, sendo, pois, aplicável a ela a impenhorabilidade de que trata o inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil.
3. A empresa se trata de oficina automotiva, o que, por si só, evidencia a necessidade e utilidade dos elevadores para o exercício de sua atividade, cujos serviços são, dentre outros, de lanternagem, alinhamento, balanceamento e troca de óleo, nos quais os elevadores são utilizados para erguer os veículos, mostrando-se deveras razoável a alegação da agravada de que tais bens conferem agilidade ao serviço, possibilitando à empresa que atenda mais clientes e cumpra prazos estabelecidos, além de tornar a execução menos penosa para os funcionários, fatores que se inserem no contexto da atividade fim da pessoa jurídica.
4. Evidenciadas a utilidade e necessidade dos elevadores automotivos para manutenção das atividades da empresa agravada, deve ser mantida a decisão do d. Juízo que determinou a desconstituição da penhora sobre os bens.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.